Tribunal: TJPA
Processo: 0014560-82.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014560-82.2016.8.14.0401

APELANTE: MARLON DE ALMEIDA VAZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. INCABÍVEL - GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PERPETRADO COM PLURALIDADE DE AGENTES - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. A NEUTRALIDADE DE TODOS OS VETORES NA PRIMEIRA ETAPA DEMANDA A FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reformular a dosimetria da pena do apelante, sem alteração da reprimenda final,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Marlon de Almeida Vaz,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa (cf. ID 18407319).

Inconformada, a defesa requer: (a) a desclassificação do crime de roubo para o de furto qualificado; (b) o afastamento da majorante do concurso de pessoas; (c) redução da pena-base ao mínimo legal
(cf. ID 18407336)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 18407340).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que a seja reformada a dosimetria da pena do apelante (cf. ID 18870872).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 16 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Passo à análise do mérito.

A defesa requer a desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto qualificado, alegando que a grave ameaça não restou comprovada nos autos. Subsidiariamente, pugna pelo decote da majorante do concurso de agentes, afirmando que não houve comprovação de liame subjetivo entre o apelante e o comparsa não identificado. Finalmente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Sem razão,
data venia
.

Compulsando os autos, vejo que a vítima, em seu depoimento em juízo, confirmou os fatos descritos na denúncia. Relatou que o apelante a abordou juntamente com outro comparsa. Contou que não se lembra bem, mas que ele se valeu de uma arma de fogo ou de um boné (para fingir estar armado) para intimidá-la a entregar a sua bolsa, no que ele lhe obedeceu (cf. ID 18407320).

O policial militar afirmou que viu a ação e o momento em que a dupla empreendeu fuga, tendo conseguido interceptar apenas o apelante (cf. ID 18407320).

O réu, por seu turno, confirmou no interrogatório o relatado pela vítima, no sentido de que atuou juntamente com um comparsa para perpetrar o delito e de que utilizou o seu chapéu para simular que estava armado, exigindo que a ofendida lhe entregasse a sua bolsa, no que foi atendido (cf. ID 18407321).

Pois bem.

É cediço que para que haja a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou de grave ameaça contra a pessoa ou depois de havê-la reduzido, por qualquer meio, à impossibilidade de resistência para subtração da coisa alheia móvel.

Sobre a grave ameaça,

Guilherme de Souza Nucci leciona que ela é “o prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério” (
in
Código de Processo Penal Comentado - 22. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 873).

Com essa premissa em mente, vejo claramente que a conduta do réu se deu mediante grave ameaça, na medida em que esse anunciou o roubo fingindo portar uma arma de fogo, com a nítida finalidade de intimidar a vítima, causando-lhe temor de sofrer mal injusto e grave suficiente a lhe fazer entregar o seu pertence, não havendo que se falar em desclassificação para furto qualificado.

Pleito indeferido.

Prosseguindo, constato que tampouco deve ser deferido o pleito de decote da majorante concurso de agentes formulado, eis que são uníssonas as declarações prestadas no sentido de que dois foram os assaltantes que participaram da ação, ainda que um deles não tenha sido identificado. Nesse sentido já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS (...) ROUBO - CAUSA DE AUMENTO - CONCURSO DE PESSOAS. A incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas não exige a identificação de todos os envolvidos, revelando-se suficiente a demonstração de haver sido o delito praticado por duas ou mais pessoas. (...) (STF - HC: 163566 SP - SÃO PAULO 0080074-25.2018.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/11/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-268 06-12-2019).

Assim, é certo que apesar de o comparsa do réu ter empreendido fuga, é evidente a existência de liame subjetivo entre a dupla, ou seja, a vontade livre e consciente de ambos de participar do delito perpetrado contra a ofendida, não havendo necessidade de comprovação de ajuste prévio entre eles para caracterizar o concurso, bastando para tanto a simples constatação de que o réu praticou o roubo acompanhado de outrem, tal como se deu no caso sob testilha

Portanto, houve perfeita subsunção do caso ao que exige a tipificação contida no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, de modo que busca da defesa de afastar a majorante em comento denota mero inconformismo.

Por outro lado, tem razão a defesa quanto ao pedido de redução da pena-base do apelante, eis que muito embora o MM. Magistrado tenha considerado neutras todas as circunstâncias judiciais, esse a afastou indevidamente do mínimo legal, o que não pode permanecer.

Dessa forma, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo, promoverei a nova dosimetria da pena do apelante, apesar de que, adianto, não impactará em alteração do
quantum
final da reprimenda.

Passo a ela.

Na primeira fase, são neutras todos as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da reprimenda basilar paradigma, por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo n. 190, ambos do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do concurso de pessoas. Desse modo, aumento e pena provisória de referência em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida em sentença, ferindo o princípio da
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado pelo d. Juízo
a quo
, qual seja, 20 (vinte) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reformular a dosimetria da pena, sem alteração da reprimenda final do apelante.

É o voto.

Belém, 17/06/2024